Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713945-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAIO ROBERTO BESSA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de reexame de apelação, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida em ação de conhecimento, para fornecimento de medicamentos proposta por CAIO ROBERTO BESSA VIEIRA. Na inicial, o autor pede o fornecimento do medicamento somatropina 5,5 ml/dia. Afirma ser portador de deficiência de GH (CID 10:E23), sendo-lhe indicado o tratamento com o fármaco. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID no 4657979. Na sentença, o processo foi extinto sem julgamento do mérito em virtude da falta de interesse de agir e consequente carência de ação, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pois o autor informou nos autos que o medicamento requerido voltou a ser fornecido. A magistrada, em virtude do princípio da causalidade, condenou o Distrito Federal a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 500,00 (ID no 4657994). Embargos de declaração ID no 4658003 rejeitados na decisão de ID no 4658007. No apelo, o réu requer a reforma da sentença. Alega que as defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal são desprovidas de personalidade jurídica própria, estando vinculadas às respectivas unidades da Federação. Sustenta que o orçamento da defensoria pública é repassado pelo Distrito Federal, o que importa na confusão patrimonial entre credor e devedor. Pede a revogação da condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (ID no 4658016). O acórdão negou provimento ao apelo e majorou os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 500,00 para R$ 550,00 (ID no 4735803). Os embargos de declaração opostos (ID no 5375133) restaram rejeitados conforme ID no 5929167. A recorrente protocolizou Recurso Especial (ID no 6318363) e Recurso Extraordinário (ID no 6360629). No despacho de ID no 6774116, a Presidência desta Corte determinou que os autos fossem encaminhados para 2° Turma Cível, para as providências pertinentes tendo em vista o julgamento do Resp 1.199.715/RJ (Tema 433), sob a sistemática dos repetitivos. Decisão de nada a prover no ID no 6981660. O processo permaneceu sobrestado pelo Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, cuja questão submetida a julgamento diz respeito à "discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário foi julgado pelo STF, ocasião em que se entendeu devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Certificado o julgamento nos autos, o processo foi remetido à Presidência desta Corte, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no RE 1.140.005 – Tema 1.002 (ID 52420074). É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.002/STF): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: 16/08/2023) - g.n. Desta feita, conforme teses definidas pelo STF, as Defensorias Públicas fazem jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representam parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público. No caso dos autos, o processo foi extinto sem julgamento do mérito em virtude da falta de interesse de agir e consequente carência de ação, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pois o autor informou nos autos que o medicamento requerido voltou a ser fornecido. A magistrada, em virtude do princípio da causalidade, condenou o Distrito Federal a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 500,00 (ID no 4657994). O apelo interposto foi julgado improcedente e o acórdão majorou os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 500,00 para R$ 550,00 (ID no 4735803). Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses, como já transcrito acima: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Desse modo, considerando o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. Assim, são devidos honorários sucumbenciais na presente hipótese em favor da Defensoria Pública do DF. Desta feita, o acórdão proferido por esta Turma está em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, não havendo que se falar em rejulgamento da demanda. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator